Tribunal: TJDFT
Processo: 0710940-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESPESAS DE CONDOMÍNIO (TAXAS CONDOMINIAIS). INCLUSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS. POSSIBILIDADE. CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.

1. A ação de execução para cobrança de crédito deve se fundar em título de obrigação certa, líquida e exigível (art. 783 do CPC). Nas ações que visam o cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, é possível que no momento de sua propositura nem todas as parcelas estejam vencidas e não pagas, podendo vencer durante o processo.

2. Embora as taxas de condomínio constituam obrigação de trato sucessivo, esta circunstância não afasta a certeza, a liquidez e a exigibilidade da obrigação constante do título. A certeza da obrigação está caracterizada pela possibilidade de se identificar os sujeitos (condomínio e condômino), a natureza jurídica da relação e o objeto do direito (quotas condominiais). A liquidez se verifica pela determinação do valor devido. E a exigibilidade estará configurada com o vencimento das parcelas no curso do processo e antes do trânsito em julgado da sentença.

3. O art. 771 do CPC, que regula o procedimento da execução fundada em título extrajudicial, permite, em seu parágrafo único, a aplicação subsidiária das disposições concernentes ao processo de conhecimento à execução, dentre as quais se insere a regra do aludido art. 323 do diploma processual civil. Desse modo, é possível a inclusão das parcelas vincendas na execução. Precedentes.

4. O processo de execução ajuizado na instância de origem pode prosseguir nos termos em que proposto, ou seja, com a inclusão das prestações vencidas e não pagas no curso da ação, sendo que tal fato, por si só, não desnatura o título executivo.

5. O posicionamento pela inclusão de parcelas vincendas no processo de execução atende os princípios da celeridade e da economia processual, evitando que o credor promova novas ações executivas, baseado no mesmo título e na mesma relação jurídica.

6. Deu-se provimento ao recurso.